Tribunal: TJMT
Processo: 0024559-18.2012.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0024559-18.2012.8.11.0002
EMBARGANTE: NATALIA APARECIDA DE PINHO NUNES
EMBARGADA: TALITA DE FATIMA ARIANE DE CARVALHO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 1.208 DO CC/02 – CONDENAÇÃO DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM CUSTAS E HONORÁRIOS – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA SENTENÇA – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Diante da concessão da gratuidade à requerida em sentença, seus efeitos devem ser estendidos ao recurso interposto e, por conseguinte, suspensa a obrigação ao pagamento do ônus sucumbencial, na forma do artigo 98, §3°, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024559-18.2012.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TALITA DE FATIMA ARIANE DE CARVALHO - CPF: 025.976.981-90 (EMBARGADO), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), NATALIA APARECIDA DE PINHO NUNES - CPF: 029.732.841-71 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALTER DOS SANTOS NUNES - CPF: 017.468.701-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 1.208 DO CC/02 – CONDENAÇÃO DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM CUSTAS E HONORÁRIOS – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA SENTENÇA
– OMISSÃO SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Diante da concessão da gratuidade à requerida em sentença, seus efeitos devem ser estendidos ao recurso interposto e, por conseguinte, suspensa a obrigação ao pagamento do ônus sucumbencial, na forma do artigo 98, §3°, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0024559-18.2012.8.11.0002

EMBARGANTE:

NATALIA APARECIDA DE PINHO NUNES

EMBARGADA:

TALITA DE FATIMA ARIANE DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NATALIA APARECIDA DE PINHO NUNES
visando sanar omissão do
acórdão desta Câmara que, ao desprover o recurso de apelação que aviou, deixou de observar a gratuidade da justiça lhe foi concedida em primeiro grau.

C
ontrarrazões ofertadas no Id. 28994495.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – UNIDADE HABITACIONAL POPULAR CONTEMPLADA POR SORTEIO – TERMO DE ADESÃO QUE NÃO PREVÊ PARA OCUPAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CLANDESTINIDADE DO EXERCÍCIO DA POSSE POR PARTE DOS RÉUS POR ATO DE TOLERÂNCIA – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 1.208 DO CC/02 – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – CONDENAÇÃO DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. No caso concreto, uma vez verificado o caráter precário da permissão de uso por parte dos requeridos da unidade habitacional popular da qual fora regularmente contemplada a autora, cujo termo de adesão nada prevê acerca do prazo para regular ocupação, a reintegração de posse é medida que se impõe.

A assistência judiciária gratuita está assentada na hipossuficiência da parte e por isso não pode ser considerada uma decorrência lógica da atuação da representação pela Defensoria Pública. Apelação desprovida.
”

A
embargante aponta que a omissão reside na ausência de verificação da gratuidade da justiça concedida pelo Juízo
a quo
ao proferir a sentença de improcedência, de modo que, de fato,
seus efeitos devem ser estendidos nesta instância para manter a suspensão da obrigação que lhe foi imposta quanto ao pagamento do ônus sucumbencial, na forma do artigo 98, §3°, do CPC.

Assim,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, atribuir efeito infringente ao resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020